Tribunal: TJES
Processo: 5015323-54.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015323-54.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JUNIA BATISTA DE ANDRADE
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIA AÉREA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE UMA MALA E DEFINITIVO DE OUTRA MALA. AVARIA NA MALA. RESSARCIMENTO DO VALOR DA MALA. DANO MORAL
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU
PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$1.629,80 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e oitenta centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS ALEGANDO EM SEDE DE PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. (4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PRESENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA
. ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO JUNTO AO PROCON. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE UMA MALA E DEFINITIVO DE OUTRA MALA. AVARIA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (5)
.

NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.